Tribunal: TJES
Processo: 5002839-64.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002839-64.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Narra a parte autora que o DETRAN/ES, ora Recorrido, vem negando injustificadamente a transferência de titularidade de automóvel por ele adquirido, apesar da apresentação de procuração pública que lhe outorga poderes para tanto. Pugna pela condenação do Recorrido na realização da transferência de titularidade do automóvel e por indenização por danos morais.

(2). O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, ante à ausência de comprovação da apresentação dos documentos exigidos pelo DETRAN para a transferência de titularidade de automóvel. A parte autora, então, interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença para ver julgados procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no sentido de manutenção da sentença.

(3). Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei 9099/95. O presente processo não versa sobre relação de consumo, razão pela qual não há de se falar em inversão do ônus probatório.

(4). A parte autora não comprova o preenchimento e apresentação de CRV ou ATPV-e, documento essencial na instrução de pedido de transferência de titularidade de veículo automotor. Quadra registrar que tais documentos devem ser assinados por ambos os contratantes e que as assinaturas devem ser reconhecidas por autenticidade. A procuração pública não supre a falta de referidos documentos, razão pela qual não há ilicitude na negativa do DETRAN/ES.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(6). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)